Tribunal: STF
Processo: ARE 1514843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. QUALIFICAÇÃO INDEVIDA DA ISENÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DEVER DE RECONHECIMENTO PELO FISCO, COM BASE NOS ESCLARECIMENTOS E PROVAS APRESENTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA DEMANDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para condenar a União ao pagamento das custas despendidas pela então Embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Especificação da controvérsia 



    A demandante foi objeto de lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR) relativamente a uma área de 1.372 hectares, exercício fiscal de 2003, o que ela impugna, pretextando ser totalmente nulo o lançamento, por constituir o imóvel área de interesse ecológico, declarado oficialmente. Na inicial (Evento 1, INIC1, pág. 13), com efeito, lê-se:



    [...]



    2. O exame do caso



    Examinando-se os autos (Evento 1, PROCADM7, págs. 12 e seguintes), verifica-se que a própria demandante declarou, na Declaração do ITR (DIAC/DIAT) relativa ao exercício de 2003 que a área total do imóvel rural era de 1.372 hectares, sendo 1.090 hectares de área de preservação permanente, 282 hectares de área tributável e 145 hectares de área aproveitável.



    Assim, enquanto a demandante declarou ao Fisco que tinha 282 hectares de área tributável e 145 hectares de área aproveitável, na petição inicial contradiz tal declaração, afirmando que toda a área de 1.372 hectares (Fazenda Pontal) era isenta do ITR, por ser área de interesse ecológico, como tal declarada pelo Estado da Bahia.



    Evidentemente, o Fisco não poderia desconsiderar o que a própria demandante declarou, ou seja, 282 hectares de área tributável.



    A discussão, portanto, deve cingir-se à área de1.090 hectares, sobre a qual alegadamente haveria isenção, por ser área de interesse ecológico, decorrente do Decreto nº 1.240, de 1992, do Governo do Estado da Bahia, in verbis:



    Art. 1° - Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA das ilhas Tinharé e Boipeba, cuja extensão territoriais situada entre os paralelos 13 0 22' a 13 0 40'S e os meridianos de 38° 51'e 39° 03'W, no município de Cairú, conforme descrito no anexo único deste Decreto.



    No julgamento do recurso administrativo do contribuinte pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não foi negada a existência da área de interesse ecológico, sendo, porém, desconsiderada a isenção pretendida pela autora a pretexto de que, nas declarações pertinentes, ela teria qualificado incorreta e/ou contraditoriamente a área isenta. Lê-se, com efeito, no acórdão do CARF que julgou administrativamente o caso (Evento 1, PROCADM6, págs. 232 e segs.):



    [...]



    Contudo, não poderia o órgão administrativo haver desconsiderado a isenção, visto que nos autos do processo administrativo-fiscal constavam informações e provas que permitiam reconhecer a área de interesse ecológico, equiparável à área de preservação permanente, para fins de isenção, tal como consta da Lei nº 9.393, de 1996 (Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências), in verbis:



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente